Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-33.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800755-33.2020.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: DELCILANA ROSA FERNANDES CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 138/STF. DECISÃO MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Moju contra decisão monocrática que manteve a sentença de nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária de professora de 200h para 100h mensais, com consequente redução salarial, sem a instauração de prévio processo administrativo para exercício de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a Administração Pública pode reduzir unilateralmente a carga horária e os vencimentos de servidor público com base no poder de autotutela e discricionariedade;
(ii) Saber se a ausência de processo administrativo prévio macula de nulidade o ato redutor, nos termos da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O poder de autotutela da Administração não é absoluto e, quando o ato repercute na esfera de interesses individuais do servidor, como a redução de vencimentos, é indispensável a instauração de prévio processo administrativo (Tema 138 do STF - RE 594.296/MG).

4.A alegação de discricionariedade ou limitações orçamentárias não autoriza o desrespeito ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

5.Não comprovada a motivação fática (redução de alunos) e ausente o devido processo legal, o ato é nulo, sendo devida a recomposição salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A redução da carga horária de servidor público que implique redução de remuneração exige prévio processo administrativo, sob pena de nulidade.

2.A autotutela administrativa deve observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando o ato atingir direitos patrimoniais dos servidores.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; art. 37, XV; Lei nº 9.784/99.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138); Súmula 473 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE MOJU
, contra a decisão monocrática de Id. 27889577, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Cobrança movida por
DELCILANA ROSA FERNANDES CUNHA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Delcilana Rosa Fernandes Cunha, pleiteando a anulação do ato administrativo que reduziu sua carga horária de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas mensais, com a consequente redução salarial, alegando ausência de processo administrativo prévio e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, confirmando a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da carga horária da autora e condenando o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias, fundamentando-se na ilegalidade da redução de vencimentos sem o devido processo legal.

Inconformado com a referida sentença, o Município interpôs Apelação Cível. Contudo, em julgamento monocrático do referido apelo, a decisão monocrática foi proferida, julgando desprovido o recurso, conforme a presente ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de ato administrativo, determinando o restabelecimento da carga horária de servidora pública e o pagamento das diferenças remuneratórias, diante da redução arbitrária de 200 para 100 horas mensais, sem instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a redução da carga horária de servidora pública efetiva, com consequente redução de remuneração, sem prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo que reduziu a carga horária da servidora foi praticado sem motivação idônea e sem respaldo em procedimento administrativo prévio, o que afronta os princípios da legalidade, da motivação e do devido processo legal.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 594.296/MG (Tema 138), consolidou o entendimento de que a supressão de vantagens funcionais exige prévio processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

5. Não comprovada a alegada redução no número de alunos como justificativa para a medida administrativa, reputa-se inválido o ato que implicou redução remuneratória indevida, violando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

6. A ausência de prova do motivo alegado e a falta de procedimento formal configuram vício insanável, impondo-se o reconhecimento da nulidade do ato e a reparação dos prejuízos decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A redução da carga horária de servidor público, com impacto remuneratório, exige prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de motivação concreta e a inexistência de processo regular tornam nulo o ato administrativo que reduz jornada e vencimentos de servidor público.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138); STF, ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.10.2014 (Tema 514).

Insatisfeito com o teor da decisão monocrática
, o Município de Moju interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 29247752). Em suas razões, sustenta a legalidade do ato administrativo com base no poder discricionário da Administração Pública para organizar seu quadro de pessoal.

Alega que a servidora é concursada para 100 horas e que a carga suplementar de mais 100 horas era temporária e precária, não gerando direito adquirido.

Argumenta a existência de crise financeira e a necessidade de adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmando que a manutenção da carga horária extra violaria o interesse público e o princípio da legalidade estrita. Defende, ainda, que houve redução de alunos e turmas, justificando a medida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, reconhecendo a improcedência do pedido, por ausência de fato constitutivo do direito, com a fixação dos juros e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Devidamente intimada a agravada deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme
certidão de Id. 29881638.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que não comportam acolhimento.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão monocrática que, aplicando precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, manteve a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária e os vencimentos da agravada sem o devido processo legal.

O agravante limita-se a reeditar os argumentos já exaustivamente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer qualquer
distinguishing
(distinção) capaz de afastar a aplicação do precedente invocado ou fato novo que justifique a alteração do julgado.

O ponto nodal da decisão agravada não é a impossibilidade de a Administração rever seus atos ou organizar o quadro de pessoal poderes estes que são reconhecidos, mas sim a forma como tal revisão foi operada.

O Município sustenta que agiu no exercício regular de seu poder de autotutela (Súmula 473 do STF) e discricionariedade. Contudo, é cediço que a autotutela não é um poder absoluto e irrestrito. Quando a anulação ou revogação de um ato administrativo repercute no patrimônio jurídico ou financeiro do servidor, a Constituição Federal impõe uma barreira intransponível o devido processo legal administrativo.

Nesse sentido, a decisão monocrática aplicou com precisão cirúrgica o entendimento consolidado pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG), cuja tese reafirma que:

"Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo."

No caso em tela, é incontroverso que a redução da carga horária de 200h para 100h implicou em drástica redução da verba alimentar da servidora. Ao proceder tal corte de plano, sem notificar a servidora para exercer o contraditório, o Município incorreu em ilegalidade flagrante, passível de correção judicial.

O Município alegou, como motivo para o ato de redução, a diminuição do número de alunos e turmas, bem como a necessidade de ajuste fiscal. Ocorre que, conforme consignado na decisão agravada, a Administração não se desincumbiu do ônus de provar tais alegações.

A validade do ato discricionário vincula-se à veracidade e à existência dos motivos alegados. Se o Município justifica o ato na "redução de alunos", mas não traz aos autos documentos que comprovem essa redução, o ato é nulo por vício de motivo. A discricionariedade não autoriza a arbitrariedade ou a fundamentação em fatos inexistentes ou não comprovados.

Por fim, quanto aos argumentos de crise financeira e obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é pacífico na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores que a adequação orçamentária não pode se dar mediante o atropelamento de garantias fundamentais.

A LRF prevê mecanismos específicos para a redução de despesas com pessoal (art. 169 da CF/88), os quais devem ser estritamente observados. A simples alegação de "economia aos cofres públicos" não serve de salvo-conduto para a violação do contraditório e da ampla defesa, tampouco para a redução abrupta de vencimentos de servidores que, de boa-fé, exerciam a carga horária estabelecida.

Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se solidamente fundamentada na Constituição Federal e na jurisprudência vinculante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto, inexistindo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de ID. 27889577 em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026